Tribunal: TJES
Processo: 5018315-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018315-21.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GENAIR ANTONIO BATISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL — ART. 311 DO CÓDIGO PENAL — CONDENAÇÃO ANTERIOR UTILIZADA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA — POSTERIOR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (MODALIDADE RETROATIVA) EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AUTÔNOMA — EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE — EFICÁCIA
EX TUNC
— PERDA DO SUPORTE FÁTICO-JURÍDICO DA AGRAVANTE — READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE — REGIME INICIAL ALTERADO — PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A revisão criminal é medida excepcional destinada a adequar decisão condenatória transitada em julgado quando surgem novas provas de circunstância que determine a diminuição da pena.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, em relação à condenação que serviu de lastro para a reincidência, constitui fato jurídico novo apto a repercutir na dosimetria.

Diferentemente da prescrição da pretensão executória, a prescrição retroativa possui eficácia
ex tunc
, retirando da condenação anterior qualquer efeito penal secundário, o que impede sua utilização para fins de reincidência ou maus antecedentes.

Verificada a extinção da punibilidade do título condenatório pretérito, impõe-se o reconhecimento da primariedade técnica do agente à época da sentença ora revisada.

Afastada a agravante da reincidência, a pena deve ser redimensionada, com a consequente fixação do regime inicial de cumprimento conforme o novo
quantum
e a primariedade do requerente.

Pedido julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018315-21.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GENAIR ANTÔNIO BAPTISTA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO
:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por
GENAIR ANTÔNIO BAPTISTA
, com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da dosimetria da pena aplicada nos autos da ação penal nº 0036415-48.2018.8.08.0035.

Na referida ação penal, o requerente foi condenado pelos crimes de receptação (art. 180, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP). A pena total foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência. A condenação transitou em julgado em 17 de março de 2020.

O requerente sustenta, em síntese, que:

1.
Houve o reconhecimento posterior da prescrição da pretensão executória quanto ao crime de receptação (art. 180, CP), restando apenas a reprimenda do art. 311 do CP.

2.
Em sede de revisão criminal autônoma (Proc. nº 5005843-85.2025.8.08.0000), este Tribunal declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (modalidade retroativa) referente à ação penal nº 0024546-74.2007.8.08.0035.

3.
Tal condenação (de 2007) serviu de suporte para a agravante da reincidência na sentença ora revisada. Com sua extinção retroativa, o requerente voltou a ser tecnicamente primário à época dos fatos.

Pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, readequação da pena, fixação do regime inicial aberto e concessão da assistência judiciária gratuita.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, em parecer da lavra da Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e procedência do pedido revisional.

Muito bem.

A revisão criminal preenche os requisitos do art. 621, inciso III, do CPP, uma vez que o reconhecimento da prescrição retroativa em processo anterior configura fato jurídico novo capaz de determinar a diminuição da pena imposta na condenação objeto desta ação.

A controvérsia cinge-se à manutenção da agravante da reincidência após o reconhecimento da prescrição retroativa da condenação que lhe deu suporte.

Conforme documentado, a Segunda Câmara Criminal desta Corte reconheceu a prescrição da pretensão executória com relação ao crime de receptação, e estas Câmaras Criminais Reunidas, no processo nº 5005843-85.2025.8.08.0000, desconstituíram a coisa julgada da ação penal nº 0024546-74.2007.8.08.0035, declarando a extinção da punibilidade do requerente pela prescrição retroativa.

É entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência que a prescrição da pretensão punitiva (PPP), em qualquer de suas modalidades (incluindo a retroativa), possui eficácia ex tunc.

Diferentemente da prescrição da pretensão executória — que apenas extingue a sanção, mantendo os efeitos secundários — a prescrição retroativa apaga todos os efeitos penais da condenação, inclusive a reincidência e os maus antecedentes.

Portanto, uma vez extinta a punibilidade da condenação anterior de forma retroativa, esta perde a capacidade de configurar a reincidência. O requerente deve ser considerado tecnicamente primário para todos os fins na data da sentença da ação penal nº 0036415-48.2018.8.08.0035.

Considerando que a reincidência foi o único fundamento para a exasperação da pena na segunda fase, e para a fixação do regime fechado, a dosimetria deve ser ajustada conforme os seguintes termos:

Pena-base mantida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (conforme fixado pelo juízo de origem para o art. 311, CP), pela sua juridicidade.

Pena Intermediária: Afasto a agravante da reincidência. Inexistindo atenuantes ou outras agravantes, a pena permanece em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Pena Final: À míngua de causas de aumento ou diminuição, fixo a reprimenda definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa. ( A condenação pelo art. 180, CP, já teve sua punibilidade extinta por prescrição executória).

Ante a primariedade do réu e o
quantum
da pena aplicada (inferior a 4 anos), fixo o regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Quanto à assistência judiciária gratuita, o pedido merece acolhimento diante da declaração de hipossuficiência econômica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal para:

Afastar a agravante da reincidência aplicada na ação penal nº 0036415-48.2018.8.08.0035.

Redimensionar a pena relativa ao crime do art. 311 do CP para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO.

Deferir o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar procedente o pedido revisional
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.